Tribunal: STF
Processo: RHC 230928
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 61, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA PRÁTICA DOS ATOS EXECUTÓRIOS. OPÇÃO PELA TEORIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU CONDENADO A LONGA PENA EM REGIME FECHADO, PRESO FUNDAMENTADAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A regra geral prevista no art. 70 do CPP estabelece que a competência para o julgamento do delito é determinada pelo lugar em que se consuma a infração e, assim, como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (CPP, art. 72)." (RHC n. 93.253/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019; sem grifos no original.) 2. Contudo, não há constrangimento ilegal na fixação da competência do Juízo do local onde ocorreu toda a trama prévia que resultou no homicídio da vítima, ainda que consumado o crime em local ermo que, consoante afirma a Parte Impetrante, já estaria dentro dos limites de comarca vizinha. 3. Embora a fixação da competência territorial siga a teoria do resultado, sendo determinada pelo lugar da consumação da infração, ou do último ato executório, admite-se, excepcionalmente, especialmente em delitos de homicídio, a fixação da competência do local dos atos de execução para facilitar a coleta de provas, a fim de se prestigiar a busca da verdade real, como na espécie. 4. Nos autos do HC n. 745.835/TO, em decisão monocrática, prolatada no dia 01/06/2022, reconheci a contemporaneidade e a legalidade dos fundamentos da prisão preventiva, durante a instrução, em decisum transitado em julgado. A custódia foi mantida pela sentença de pronúncia e, após a condenação pelo Tribunal do Júri, o Juízo de primeiro grau negou o apelo em liberdade ao Agravante, já que, inalterada a situação fática dos autos, persistem os fundamentos da constrição. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento. Acrescento que a gravidade do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível com a possibilidade de responder a ação penal em liberdade. 6. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal - que culminou na condenação do recorrente pela prática dos crimes de cárcere privado, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo -, sob o argumento de que realizado em foro incompetente territorialmente, bem como nulo o édito prisional, por ausente motivação idônea a amparar a sua custódia ante tempus.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 97), o Ministério Público Federal, contudo, ofertou parecer pelo “desprovimento” do recurso (eDOC 99).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    É que, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois inexistentes, in casu, quaisquer dos vícios alegados. 



    2.1. De plano, porque já assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que “A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, ‘pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief” (HC 185755 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 14.06.2021).



    Outrossim, tal qual decidido pelos juízos antecedentes, esta Suprema Corte também tem a compreensão de que a fixação da competência deve ser norteada pelos princípios da celeridade e economia processual, cujo objetivo maior é a busca da verdade real para efetiva prestação jurisdicional.



    Assim, no caso de crimes plurilocais, também totalmente pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a relativização do regramento previsto no caput do Código de Processo Penal para que seja fixado como competente não o local onde se deu o resultado morte mas sim o local onde ocorreram os atos executórios, em razão da maior facilidade e conveniência para colheita de provas. Nesse sentido, à guisa de exemplo: HC 186417 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 31.08.2020; RHC 116200, Primeira Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 09.09.2013; HC 112348, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.03.2013.



    Na situação posta sob exame, por simples leitura do voto condutor do acórdão inquinado coator, é possível observar que a tese defensiva foi rechaçada pela Corte Superior, porquanto “toda a trama prévia que resultou no homicídio da vítima, ainda que consumado o crime em local ermo que [...] já estaria dentro dos limites de comarca vizinha”, ocorreu na Comarca de Guaraí/TO (eDOC 62, pp. 7-8) e, consoante, registrado pela instância ordinária (eDOC 62, p. 4):



    “1) Os atos de execução teriam se iniciado Nesta Comarca de Guaraí, local onde um dos suspeitos [Paciente] teria buscado a vítima.



    2) Das onze testemunhas arroladas pela acusação, seis residem nesta Comarca de Guaraí.



    3) Nos últimos meses de vida, a vítima residia nesta cidade, local onde matinha sua rotina social e profissional. Logo, extrai-se que para facilitação da coleta de provas e consequente benefício na busca da verdade real a competência deve ser mantida Neste Juízo da lª Vara Criminal de Guaraí”



     



    Dessarte, o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    2.2. No que concerne à persistência da segregação ante tempus do recorrente, a compreensão não é diversa.



    A despeito da pendência de julgamento do Tema 1068 pelo Plenário desta Suprema Corte – em que se discute, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença – e do entendimento já firmado, pela Primeira Turma, de que “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” (HC 223838 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 15.03.2023), na situação posta sob exame, pela documentação que instrui o presente mandamus, nota-se que a custódia prisional foi mantida porque compreendida, à luz das peculiaridades que permeiam o caso concreto, a subsistência dos fundamentos anteriormente exarados para sua imposição – consistente na gravidade concreta do crime perpetrado, extraída, sobretudo, do modus operandi aplicado -, a revelar tamanha a periculosidade social do réu, que inviabilizada a sua resposta em liberdade à persecutio criminis, o que, inclusive, serviu de substrato para a segregação durante toda a instrução processual.



    Tal como o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Corte também reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual reviravolta do caso ou da reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não as instâncias ordinárias. Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Inclusive, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021).



    No mesmo caminho, menciono o HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    No ponto, imperioso destacar ao recorrente que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Registro, por oportuno, que, tal como compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é remansosa no sentido de que “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do recorrente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não era mesmo o caso de concessão da ordem.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente